Tribunal: TJDFT
Processo: 0702215-33.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702215-33.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEUSA FATIMA ROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A agravante noticia a prolação de sentença nos autos principais, e requer a retirada dos autos da sessão de julgamento. Verifica-se que houve perda superveniente do interesse recursal. Portanto, nos termos do art. 11, XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, tenho por PREJUDICADO o recurso. Exclua-se da sessão, comunique-se ao Juízo de origem e, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora